Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO FIXADO. RECURSO DESERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. Não se conhece do recurso, por deserção, na hipótese em que, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator, o recorrente deixa de providenciar o preparo no prazo fixado para esse fim, consoante a inteligência do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
III. Na demanda em que a pretensão do autor foi substancialmente acolhida os ônus da sucumbência devem ser atribuídos exclusivamente ao réu, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, presente o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
V. Apelação de Adailton Pereira de Sousa não conhecida. Apelação de Eliane Aparecida dos Santos parcialmente provida.